Tribunal: TJPA
Processo: 0803146-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803146-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIANE MONTEIRO SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SANTARÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus a paciente, a prisão domiciliar em razão de ser mãe de duas crianças, bem como em face da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, por conta da pandemia do novo coronavírus.

No que tange ao pleito da defesa de aplicação de prisão domiciliar a paciente, para cuidar de filhos menores de idade, entendo não merecer guarida, uma vez que trata-se de prisão definitiva decorrente do cumprimento de sentença condenatória, e não mais de prisão provisória no curso da instrução processual, vejamos:

In casu
, fora imposta ao paciente a reprimenda corporal, nos autos condenatórios nº 0012320-11.2013.8.14.0051, de 08 anos de reclusão no regime fechado pela pratica dos artigos 33 e 35 da lei nº 11343/2006, o que gerou o processo executório nº 0000901-18.2018.8.14.0051, o qual se encontra em regular andamento.

Como se percebe dos autos a paciente adimpliu prazo para a concessão de livramento condicional, o que foi concedido pelo juízo, porém, no dia 12/03/2020 a casa penal informou que a mesma deu entrada na unidade feminina desta comarca, em virtude de prisão flagrante pelos delitos de associação ao tráfico e pratica de tráfico de drogas expedido pelo juízo de Monte Alegre/PA no dia 06/03/2020 nos autos nº 0012448.2018.8.14.0032, o que resultou em suspensão do livramento condicional até posterior prolação de sentença, bem como a regressão cautelar de regime prisional ao semiaberto.

Dessa forma, o Magistrado determinou a regressão de regime de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto por ter, a paciente, cometido novo delito de tráfico de drogas enquanto no cumprimento de pena, consoante a seguinte fundamentação:

“(...) Posteriormente, a apenada adimpliu prazo para a concessão de livramento condicional, sendo que este juízo concedeu, autorizando o seu cumprimento nesta comarca, movimento 152.

Em seguida, a casa penal informou que a apenada deu entrada na unidade feminina desta comarca no dia 12/03/2020, em virtude de prisão flagrante pelos delitos de associação ao tráfico e pratica de tráfico de drogas expedido pelo juízo de Monte Alegre/PA no dia 06/03/2020 nos autos nº 0012448.2018.8.14.0032, conforme se verifica no sistema LIBRA.

Tal informação resultou em suspensão do livramento condicional até posterior prolação de sentença, bem como a regressão cautelar de regime prisional ao semiaberto, mov. 159.

Suscitou o Juízo a quo na decisão que a medida era proveniente d sentença condenatória. Veja-se:

Assim, o direito pleiteado pela defesa, qual seja a prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de idade, não pode ser suscitado, vez que a prisão da apenada não se trata de prisão preventiva passível de substituição por medida cautelar diversa da prisão, insculpida no art. 318 do CPP. Ao revés, trata-se de prisão definitiva decorrente do cumprimento de sentença condenatória, e não mais prisão provisória no curso da instrução processual. Estando sujeita aos preceitos da Lei de Execução Penal, apenas se concede prisão domiciliar aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos.

Por fim, há de se ressaltar que a apenada estava em cumprimento do regime aberto desde 26/03/2019, e retornou ao cárcere em razão de ter reincidido na prática delitiva, tendo sido presa por tráfico de drogas. (...)”

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático,
regressão de regime de cumprimento de pena
, bem como, a paciente não comprovou de forma efetiva a necessidade da concessão da prisão domiciliar, restringindo-se em alegar ser mãe de dois filhos menores, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo.

No que tange ao pleito de prisão domiciliar diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois tais alegações por inócuas, porquanto não consta nos autos nenhuma indicação de que a Paciente se enquadrem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Ruan

Patrick Nunes do Nascimento, em benefício de
MARCIANE MONTEIRO SOUSA
, contra ato do Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA.

Narra a impetração que a paciente estava cumprindo pena em livramento condicional, todavia, foi levado ao conhecimento do Juízo Impetrado que teria ela sido apresentada na Central de Triagem Feminina da Cidade de Santarém no dia 13.03.2020, pois decretada prisão preventiva em seu desfavor nos autos nº 0001241-48.2020.8.14.0032, que tramita na Comarca de Monte Alegre – Pará, ocasião em que teve estabelecida sua regressão de regime de cumprimento de Pena nos autos nº 0000901-18.2018.8.14.0051, sem oitiva prévia.

Relata que no que se refere ao processo tramitando pela Comarca de Monte Alegre – Pará de nº 0001241-48.2020.8.14.0032, encontra-se em fase de conclusão de Inquérito, sendo que após conversão de Prisão em Flagrante em Preventiva a Defesa da paciente impetrou Habeas Corpus nesse Egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que teve sua liminar indeferida, porém, a Defesa Impetrou novo Mandamus no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez concedeu a Prisão domiciliar, eis que mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

Sustenta que conforme mencionado pelo Ministro Relator no STJ ao fundamentar sua

decisão, a paciente foi condenada pelo delito de tráfico e estava em regime aberto, ou seja, em liberdade condicional, e a suposta prática do novo delito de tráfico não foi praticada contra seus filhos ou com cometimento de violência ou grave ameaça.

Aduz que conforme informações prestadas pelo Juízo da Comarca de Monte Alegre – Pará ao TJ/PA, sobre os autos do processo nº 0001241-48.2020.8.14.0032, o nacional ADMILSON CAVALCANTE que estava na companhia da paciente, assumiu a propriedade do material entorpecente, que foi encontrado na sua mochila e não com a paciente.

Discorre que mesmo diante de tais circunstâncias, foi levado ao conhecimento do Juízo da Vara das Execuções Penais a apresentação da Paciente na Central de Triagem Feminina da Comarca de Santarém – Pará, e o referido Juízo impetrado promoveu a regressão de regime de cumprimento das Execuções Penais a apresentação da Paciente na Central de Triagem Feminina da Comarca de Santarém – Pará, e o referido Juízo impetrado promoveu a regressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, sem oitiva prévia.

Afirma que a Defesa apresentou pedido de Prisão Domiciliar ao Juízo Impetrado no dia 25 de Março de 2020 e na data de 07.04.2020, o Juízo da Vara das Execuções Proferiu decisão indeferindo o pleito, arguindo que a paciente/apenada não tem direito por ter regredido do regime aberto para o semiaberto, bem como por não demonstrar a necessidade de estar juntamente com os filhos menores.

Por fim, faz alusão ao direito inclusive por conta da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça para proteção dos presos em razão da Pandemia do novo coronavírus.

Dessa forma, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva da paciente substituída por prisão domiciliar, arguindo que tem ela dois filhos infantes que dependem exclusivamente de seus cuidados, bem como em nenhum momento ficou demonstrado que a suposta prática de delito tenha sido perpetrada em desfavor das crianças.

Em seguida, os autos foram distribuídos à relatoria da DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA,

pelo que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que existe condenação proferida nos autos condenatórios nº 0012320-11.2013.8.14.0051, com pena de 08 anos de reclusão no regime fechado pela pratica dos artigos 33 e 35 da lei nº 11343/2006, o que gerou o processo executório nº 0000901-18.2018.8.14.0051, o qual se encontra em regular andamento.

Como se percebe dos autos que a apenada requereu a este juízo saída temporária no início do cumprimento de sua execução para o ano de 2018, com a indicação do endereço que deveria permanecer durante a fruição do benefício esta comarca, a qual fora deferida.

Após, a apenada requereu a prisão domiciliar humanitária em 2018 aduzindo ser mãe de filho menor de idade, sendo que este juízo indeferiu o pleito em virtude da apenada ter na época dos fatos se utilizado do mesmo filho menor de idade para entregar drogas.

Destaca que em 2019 a apenada implementou prazo para progressão de regime prisional, tendo sido progredida e, em razão da comarca de Santarém não ter albergue, deferido também autorização para cumprimento em seu domicilio, sendo este nesta comarca.

Logo em seguida, a apenada pleiteou extensão do horário de retorno noturno para sua casa, argumentando que estava trabalhando e a noite estava cursando graduação em nível superior, sendo que este juízo visando a ressocialização deferiu a extensão do horário das 21 horas para 22:30 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados para permanecer trabalhando até as 21 horas.

Posteriormente, a apenada adimpliu prazo para a concessão de livramento condicional, sendo que este juízo concedeu, autorizando o seu cumprimento nesta comarca.

Por conseguinte, a casa penal informou que a apenada deu entrada na unidade feminina desta comarca no dia 12/03/2020, em virtude de prisão flagrante pelos delitos de associação ao tráfico e pratica de tráfico de drogas expedido pelo juízo de Monte Alegre/PA no dia 06/03/2020 nos autos nº 0012448.2018.8.14.0032, conforme sistema LIBRA.

Tal informação resultou em suspensão do livramento condicional até posterior prolação de sentença, bem como a regressão cautelar de regime prisional ao semiaberto.

A defesa requereu a prisão humanitária argumentando novamente que a apenada é mãe de menores de 12 anos, bem como que a recomendação do CNJ nº 62/2020 orienta que os apenados sejam colocados em benefício da prisão domiciliar em razão da Pandemia denominada COVID 19.

Prossegue esclarecendo que esse juízo indeferiu o pedido sob o argumento que a mesma não se preocupou com os infantis quando estava em benefício da prisão domiciliar no regime aberto cumulado com livramento condicional, voltando a ter notícias que voltou a mercancia ilícita de entorpecente, bem como, por ora, este juízo avalia que não há em que conceder a prisão domiciliar em razão de COVID19, a uma porque a SEAP assim como as unidades prisionais locais estão tomando todas medidas de prevenção necessários para que não haja risco de contágio dentro das unidades, a duas porque existe dentro do complexo prisional local uma UBS – Unidade Básica de Saúde capaz de atender de forma eficiente qualquer demanda.

Destacou ainda, que não pode a apenada querer se valer de artifícios para ficar livre e retornar a pratica delitiva.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus a paciente, a prisão domiciliar em razão de ser mãe de duas crianças, bem como em face da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, por conta da pandemia do novo coronavírus.

No que tange ao pleito da defesa de aplicação de prisão domiciliar a paciente, para cuidar de filhos menores de idade, entendo não merecer guarida, uma vez que trata-se de prisão definitiva decorrente do cumprimento de sentença condenatória, e não mais de prisão provisória no curso da instrução processual, vejamos:

In casu
, fora imposta ao paciente a reprimenda corporal, nos autos condenatórios nº 0012320-11.2013.8.14.0051, de 08 anos de reclusão no regime fechado pela pratica dos artigos 33 e 35 da lei nº 11343/2006, o que gerou o processo executório nº 0000901-18.2018.8.14.0051, o qual se encontra em regular andamento.

Como se percebe dos autos a paciente adimpliu prazo para a concessão de livramento condicional, o que foi concedido pelo juízo, porém, no dia 12/03/2020 a casa penal informou que a mesma deu entrada na unidade feminina desta comarca, em virtude de prisão flagrante pelos delitos de associação ao tráfico e pratica de tráfico de drogas expedido pelo juízo de Monte Alegre/PA no dia 06/03/2020 nos autos nº 0012448.2018.8.14.0032, o que resultou em suspensão do livramento condicional até posterior prolação de sentença, bem como a regressão cautelar de regime prisional ao semiaberto.

Dessa forma, o Magistrado determinou a regressão de regime de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto por ter, a paciente, cometido novo delito de tráfico de drogas enquanto no cumprimento de pena, consoante a seguinte fundamentação:

“(...) Posteriormente, a apenada adimpliu prazo para a concessão de livramento condicional, sendo que este juízo concedeu, autorizando o seu cumprimento nesta comarca, movimento 152.

Em seguida, a casa penal informou que a apenada deu entrada na unidade feminina desta comarca no dia 12/03/2020, em virtude de prisão flagrante pelos delitos de associação ao tráfico e pratica de tráfico de drogas expedido pelo juízo de Monte Alegre/PA no dia 06/03/2020 nos autos nº 0012448.2018.8.14.0032, conforme se verifica no sistema LIBRA.

Tal informação resultou em suspensão do livramento condicional até posterior prolação de sentença, bem como a regressão cautelar de regime prisional ao semiaberto, mov. 159.

Suscitou o Juízo a quo na decisão que a medida era proveniente d sentença condenatória. Veja-se:

Assim, o direito pleiteado pela defesa, qual seja a prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de idade, não pode ser suscitado, vez que a prisão da apenada não se trata de prisão preventiva passível de substituição por medida cautelar diversa da prisão, insculpida no art. 318 do CPP. Ao revés, trata-se de prisão definitiva decorrente do cumprimento de sentença condenatória, e não mais prisão provisória no curso da instrução processual. Estando sujeita aos preceitos da Lei de Execução Penal, apenas se concede prisão domiciliar aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos.

Por fim, há de se ressaltar que a apenada estava em cumprimento do regime aberto desde 26/03/2019, e retornou ao cárcere em razão de ter reincidido na prática delitiva, tendo sido presa por tráfico de drogas. (...)”

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático,
regressão de regime de cumprimento de pena
, bem como, a paciente não comprovou de forma efetiva a necessidade da concessão da prisão domiciliar, restringindo-se em alegar ser mãe de dois filhos menores, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo.

No que tange ao pleito de prisão domiciliar diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois tais alegações por inócuas, porquanto não consta nos autos nenhuma indicação de que a Paciente se enquadrem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020